Tribunal: TJSP
Processo: 0002130-65.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Incidente veiculando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 761, de 29 de dezembro de 2003 ("institui o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional ao Desempregado – PROARPD, do Município de Pirapora do Bom Jesus e dá outras providências"), alterada pela Lei no 888, de 07 de abril de 2008 ("dá nova redação ao art. 2o da Lei 761,

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Incidente veiculando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 761, de 29 de dezembro de 2003 ("institui o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional ao Desempregado – PROARPD, do Município de Pirapora do Bom Jesus e dá outras providências"), alterada pela Lei no 888, de 07 de abril de 2008 ("dá nova redação ao art. 2o da Lei 761, de 29 de dezembro de 2003, e dá outras providências"), do Município de Pirapora do Bom Jesus – Contratação temporária que somente pode ocorrer nas formas estabelecidas por lei e visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público – Nobreza da ideia, tendente a conceder benefício de caráter social que, no entanto, é incompatível com os arts. 111, 115, II e X, e 144 da CE, não podendo subsistir no ordenamento jurídico – Tema ademais, objeto de julgamento nos autos da repercussão Geral 612 (RE 658.026), em que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser "vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado" (Leading case) – Precedentes desta Corte – Inconstitucionalidade declarada.

Arguição acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000390314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0002130-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana
de Parnaíba, em que é suscitante 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A ARGUIÇÃO. V.U. IMPEDIDO O
EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES E
MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0002130-65.2020.8.26.0000
Suscitante -
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Interessados -
Município de Pirapora do Bom Jesus e Juliana Ramos Izidoro
V O T O no 31.451
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Incidente
veiculando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no
761, de 29 de dezembro de 2003 (“institui o Programa de
Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional ao
Desempregado PROARPD, do Município de Pirapora do
Bom Jesus e dá outras providências”), alterada pela Lei no
888, de 07 de abril de 2008 (“dá nova redação ao art. 2o da
Lei 761, de 29 de dezembro de 2003, e dá outras
providências”), do Município de Pirapora do Bom Jesus
Contratação temporária que somente pode ocorrer nas
formas estabelecidas por lei e visando atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público
Nobreza da ideia, tendente a conceder benefício de caráter
social que, no entanto, é incompatível com os arts. 111, 115,
II e X, e 144 da CE, não podendo subsistir no ordenamento
jurídico Tema ademais, objeto de julgamento nos autos da
repercussão Geral 612 (RE 658.026), em que o Supremo
Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser
“vedada a contratação para os serviços ordinários
permanentes do Estado” (Leading case)
Precedentes
desta Corte Inconstitucionalidade declarada.
Arguição acolhida.
Trata-se de arguição de inconstitucionalidade da Lei no 761/2003
(alterada pela Lei no 888/2008, que deu nova redação ao art. 2o), do Município de
Pirapora do Bom Jesus, suscitada nos autos da Apelação Cível no
1004213-30.2017.8.26.0586, tirada dos autos da “ação condenatória” proposta por
Juliana Ramos Izidoro contra o Município de Pirapora do Bom Jesus (v. acórdão, fls.
281/289).
O incidente é suscitado pela E. 6a Câmara de Direito Público, tendo
como relatora a Desembargadora MARIA OLÍVIA ALVES, fundado o v. acórdão no
art. 97 da Constituição Federal e 193 do RITJSP, assim discorrendo a ementa do
julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“APELAÇÃO Programa Municipal de Auxílio Desemprego
instituído pela Lei Municipal no 761/2003 Município de Pirapora do Bom
Jesus Pedido de reintegração ao antigo posto de trabalho, na função de
professora de artes, em razão de fazer jus à estabilidade provisória por
gravidez, ou a indenização correspondente, além da condenação do
Município às verbas rescisórias decorrentes da relação de emprego, tais
como férias e décimo terceiro salário, bem como ao pagamento de
indenização por dano moral Aparente inconstitucionalidade por ofensa ao
artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal
Impossibilidade,
contudo, deste órgão fracionário declarar a inconstitucionalidade da lei, nos
termos do art. 97 da CF, Súmula Vinculante no 10 do STF e Art. 193 do
Reg. Int. do TJSP Incidente de inconstitucionalidade suscitado Remessa
ao Col. Órgão Especial deste E. Tribunal”.
Instadas as partes (interessados) a se manifestarem sobre o incidente,
nos termos do art. 948 do Código de Processo Civil, a autora afirmou, apenas, não se
opor ao julgamento virtual (fls. 294 e 297).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento do incidente e seu acolhimento para reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei no 761/2003, alterada pela Lei no 888/2008, do
Município de Pirapora do Bom Jesus (fls. 300/309), assim sintetizado o parecer:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCIDENTE
DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 761/2003,
ALTERADA PELA LEI No 888/2008, DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA
DO BOM JESUS. PROGRAMA DE AUXÍLIO E REQUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL AO DESEMPREGADO
PROARPD. FRENTE DE
TRABALHO.
CONTRATAÇÃO
POR
TEMPO
DETERMINADO.
CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MUNICIPALIDADE.
ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DESEMPREGADA. REGRA DO
CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALILDADE.
1. A legislação municipal que cria programa social para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público, destinada a
absorver mão de obra desempregada, com contratação de pessoal por tempo
determinado, e com contraprestação de serviços para a municipalidade, é
inconstitucional por excepcionar a regra do concurso público.
2. Acolhimento do incidente de inconstitucionalidade”.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1. A Lei no 761, de 29 de dezembro de 2003, do Município de
Pirapora do Bom Jesus, que “institui o Programa de Incentivo ao Trabalho e
Requalificação Profissional ao Desempregado
PROARPD, do Município de
Pirapora do Bom Jesus e dá outras providências” (fls. 195/197), estabelece:
“Art. 1o. Fica instituído o “Programa de Auxílio e
Requalificação Profissional ao Desempregado PROARPD”, de caráter
emergencial e assistencial, a ser coordenado pela Secretaria Municipal de
Emprego e Desenvolvimento Econômico, com a participação e colaboração
dos demais órgãos da Administração Municipal.
“Art. 2o. O PROARPD proporcionará ocupação, qualificação
e requalificação profissional, bem como renda a trabalhador desempregado,
residente no Município, mediante o oferecimento de curso consistente de
atividades práticas e de treinamento, com duração de até seis (6) meses,
prorrogáveis por mais três (03) cada etapa, de forma a torna-lo apto a
atender as exigências do mercado de trabalho e incentivando o combate ao
desemprego.
“§ 1o. O início de cada etapa dependerá da persistência da
situação de desemprego, em nível acima do normal, conforme apuração da
Secretaria Municipal de Assistência Social.
“§ 2o. Nenhum bolsista de uma etapa poderá participar da
etapa subsequente.
“Art. 3o. Ao trabalhador que participar do PROARPD será
concedida uma bolsa auxílio-desemprego mensal, a título de auxílio
financeiro equivalente a um (1) salário mínimo;
“Art. 4o. As condições para alistamento e seleção de
interessados serão estabelecidas em regulamento, observados os seguintes
requisitos mínimos:
“I. situação de desemprego igual ou superior a seis (6) meses,
desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego ou qualquer outro
programa assistencial equivalente.
“II. ser cidadão de Pirapora do Bom Jesus, com residência no
Município a pelo o menos um (1) ano;
“III. Apenas um (1) beneficiário por núcleo familiar;
“IV. Idade superior a 18 anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Art. 5o. O número de vagas de cada uma das etapas
dependerá do nível de desemprego da época, não podendo exceder a
trezentas (300).
“Parágrafo único. O Executivo Municipal estabelecerá em
regulamento os critérios para provimento das vagas, bem como para
desempate entre os alistados.
“Art. 6o. A concessão das bolsas e do benefício não implica a
existência de qualquer vínculo empregatício ou profissional.
“Parágrafo Único. Do total de vagas de cada etapa serão
destinados aos deficientes físicos e aos ex-presidiários até dois por cento
(2%) para cada um deles.
“Art. 7o. A participação no PROARPD compreende a
prestação de serviços de bolsista em órgão e repartições da Administração
Municipal.
“Parágrafo Único. A jornada do bolsista do PROARPD será
de seis (6) horas diárias, a serem cumpridas na forma seguinte:
“a) quatro (4) dias da semana para atividades práticas;
“b) um (1) dia da semana para treinamento.
“Art. 8o. Cessará de imediato a concessão da bolsa auxílio-
desemprego ao bolsista que, no decorrer de sua participação no PROARPD,
obtiver emprego.
“Art. 9o. As despesas com a execução desta lei correrão por
conta de dotações específicas dos orçamentos dos exercícios subsequentes.
“Art. 10. Esta lei será regulamentada pelo Executivo
Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação.
“Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.”
A Lei no 761/2003 teve seu art. 2o alterado pela Lei no 888, de 07 de
abril de 2008 (“dá nova redação ao art. 2o da Lei 761, de 29 de dezembro de 2003, e
dá outras providências” fls. 200), que estabelece:
“Art. 1o. O art. 2o da Lei 761, de 29 de dezembro de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
““Art. 2o. O PROARPD proporcionará ocupação,
qualificação e requalificação profissional, bem como renda a
trabalhador desempregado, residente no Município, mediante o
oferecimento de curso consistente de atividades práticas e de
treinamento, com duração de até doze (12) meses, prorrogáveis por
mais seis (06) cada etapa, de forma a torna-lo apto a atender as
exigências do mercado de trabalho e incentivando o combate ao
desemprego.”
“Art. 2o. Aplica-se às alterações introduzidas no art. 2o do
disposto no art. 2o da Lei 761, de 29 de dezembro de 2003, aos atuais
bolsistas e beneficiários do Programa de Auxílio e Requalificação
Profissional ao Desempregado PROARPD.
“Art. 3o. As demais disposições da Lei 761, de 29 de
dezembro de 2003, permanecem inalteradas.
“Art. 4o. As despesas decorrentes da execução da presente Lei
onerarão as dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente,
suplementada se necessário.
“Art. 5o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
“Art. 6o. Revogam-se as disposições em contrário”.

2. A estrutura administrativa do Estado brasileiro é constituída,
fundamentalmente, por servidores de carreira, assim ingressos no serviço público
mediante concurso de provas e títulos, de acesso a todos quantos preencham os
requisitos legais de acesso aos diversos cargos, das diversas carreiras. Exceção é a
contratação pelo regime de provimento em comissão ou “de contratação por tempo
determinado”, assim definidas em lei, como expressam os artigos 115, II e X, da
Constituição Estadual, e 37, IX, da Constituição Federal.
A respeito da contratação temporária, ensina CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26a
ed./2009, pág. 281/282) que se trata,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“52. (...) aí, de ensejar suprimento de pessoal perante
contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam
admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns,
cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível,
portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo
constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a
própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo
importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo
ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a
atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda
que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste
sentido, “necessidade temporária”), por não haver tempo hábil para realizar
concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que
se tem de acobertar”.
Adverte HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Editores, 35a ed./2009, pág. 444/445), de sua vez, que,
“(...) Obviamente, essas leis deverão atender aos princípios da
razoabilidade e da moralidade. Não podem prever hipóteses abrangentes e
genéricas, nem deixar sem definição, ou em aberto, os casos de contratação
(STF, RDA 239/457). Dessa forma, só podem prever casos que efetivamente
justifiquem a contratação. Esta, à evidência, somente poderá ser feita sem
processo seletivo quando o interesse público assim o permitir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“No âmbito federal essa contratação encontra-se regulada pela
Lei 8.745, de 9.12.93, alterada pelas Leis 9.849, de 26.10.99, 10.973/2004 e
11.204/2005. Essa legislação federal deve servir de norte para Estados e
Municípios disporem sobre a matéria. Os casos relacionados pela aludida
lei, exemplificativamente, são: a) assistência a situações de calamidade
pública; b) combate a surtos endêmicos; c) admissão de professor substituto
e professor visitante; d) admissão de professor e pesquisador visitante
estrangeiro; e e) atividades especiais nas organizações das Forças Armadas
para atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e serviços
de Engenharia. O seu art. 3o estabelece como regra geral o recrutamento
mediante processo seletivo simplificado, prescindindo, portanto, de
concurso público Todavia, a contratação para atender a situação de
calamidade pública dispensa o processo seletivo e a prevista nas letras “e” e
“f”, acima, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou
científica do profissional, mediante análise do curriculum vitae (cf. §§ 1o e
2o do art. 3o). Com a finalidade de evitar fraude à regra do tempo
determinado, a lei veda a prorrogação dos contratos, só a admitindo nos
casos e nos prazos ali estabelecidos (art. 4o e §§ 1o e 2o). A extinção do
contrato dar-se-á pelo término do prazo contratual, por iniciativa do
contratado ou por iniciativa do contratante, decorrente de conveniência
administrativa. Nas duas primeiras hipóteses extinção opera sem direito a
indenização, e na última o contratado será indenizado por valor
correspondente à metade do que lhe caberia até o restante do contrato (art.
12 e § 2o)”.
3. Os Municípios brasileiros são dotados de autonomia política e
administrativa. Porém, tal autonomia não tem caráter absoluto, devendo ser exercida
de conformidade com as normas constitucionais.
A regra de ingresso de servidores nos cargos funcionais é o concurso
público. Excepcional é a dispensa dele.
A contratação temporária somente pode ocorrer na forma e nos casos
estabelecidos por lei visando atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, como regram as normas constitucionais, não evidenciada nas
hipóteses previstas na norma impugnada.
O tema foi objeto da REPERCUSSÃO GERAL no 612 (Recurso
Extraordinário 658.026-MG, j. 09.04.2014, Relator Ministro DIAS TOFFOLI), que
fixou entendimento no sentido de ser “vedada a contratação para os serviços
ordinários permanentes do Estado” (leading case), verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da
Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição
Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu.
Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a
necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei
municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos
jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.
Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada
a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos.
“1. O assunto corresponde ao Tema no 612 da Gestão por
Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos
incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [da constitucionalidade de
lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de
servidores públicos”.
“2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso
público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento
desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser
interpretadas restritivamente.
“3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da
Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação
temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja
temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de
contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços
ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das
contingências normais da Administração.
“4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a
norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da
obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo
resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da
impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras
hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade,
proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição
Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“5. Há que se garantir a instituição do que os franceses
denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia
atualmente ampliada para 'cultura de gestão estratégica') que consiste na
interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é
normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter
a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia
e à transformação positiva.
“6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de
julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192,
inciso III, da Lei no 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se
à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da
segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social”.
4. O entendimento sedimentado pela Suprema Corte se impõe seja
aplicado também neste caso, em que pese a nobreza da ideia veiculada pela norma
questionada, porquanto incompatível com os arts. 111 e 115, II e X, da Constituição
do Estado (reproduzem o art. 37, II e IX, da CF), aplicáveis aos Municípios por força
do art. 144 da Constituição Estadual, não podendo subsistir no ordenamento jurídico.
Dispõe a Constituição Paulista:
“Artigo 111. A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação, interesse público e eficiência.” (redação dada pela EC
21/2006).
“Artigo 115. Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer
dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
“(...)
“II a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de
livre nomeação e exoneração;
“(...)
“X a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público;”
“Artigo 144
Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E a Constituição Federal dispõe:
“Art. 37
A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” (redação
dada pela EC 19/1998)
“(...)
“II a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração;”(Redação dada pela EC 19/1998)
“(...)
“IX a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público;”
É bem de ver que a lei questionada não se coaduna com a permissão
constitucional de contratar servidores em caráter temporário (Constituição Federal,
artigo 37, IX), por artificiosamente agregar remuneração a benefício de proteção
nitidamente social, mas sem em nenhum momento definir as hipóteses de aplicação
de mão de obra, de molde a permitir a compreensão de que necessária a contratação
para o fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Em realidade, o diploma questionado, como se vê no texto transcrito
acima, destina-se unicamente a instituir “Programa de Auxílio e Requalificação
Profissional ao Desempregado PROARPD, de caráter emergencial e assistencial,
a ser coordenado pela Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento
Econômico, com a participação e colaboração os demais órgãos da Administração
Municipal” (art. 1o).
A distribuição das bolsas (bolsa auxílio-desemprego) tem como
contrapartida do trabalhador participante do programa a frequência a “curso
consistente de atividades práticas e de treinamento”, “de forma a torna-lo apto a
atender as exigências do mercado de trabalho e incentivando o combate ao
desemprego” (art. 2o). Da lei ainda ficou consignado que “ao trabalhador que
participar do PROARPD será concedida uma bolsa auxílio-desemprego mensal, a
título de auxílio financeiro equivalente a um (1) salário mínimo” (art. 3o), e que “a
participação no PROARPD compreende a prestação de serviços do bolsista em
órgão e repartições da Administração Municipal” (art. 7o), bem como que “a
jornada do bolsista do PROARPD será de seis (6) horas diárias, a serem cumpridas
na forma seguinte”: “quatro (4) dias da semana para atividades práticas” e “um (1)
dia da semana para treinamento” (parágrafo único e alíneas “a” e “b” do art. 7o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mas a lei não define que atividades práticas são essas, de molde a
permitir que o intérprete saiba que tarefas ou atividades, exatamente, serão
desempenhadas pelo participante, não em prol da Municipalidade, mas em benefício
da comunidade a que o Município entrega os serviços que lhe incumbe.
Não há, claramente, definição de qual seja a “contrapartida de
prestação de serviços públicos”, sem o que a admissão de servidores (é disso que se
trata) carece de constitucionalidade.
Em caso assemelhado, aliás, este C. Órgão Especial assim decidiu:
“AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Pretensão que envolve a Lei no 8.943, de 28 de maio de 2013, do município
de São José dos Campos, que 'cria o Programa de Incentivo à Qualificação
PIQ -, e dá outras providências' Contratações temporárias pelo Poder
Público que, por serem exceção à regra de admissão por concurso público,
devem seguir os requisitos constitucionais de prazo predeterminado,
necessidade temporária, interesse público excepcional e que a contratação
seja indispensável na ocasião Inviabilidade de uso de contratos por tempo
determinado para serviços regulares do Estado, que devem ser cumpridos
pelo quadro pessoal permanente Precedente do E. STF Programa com
pagamento de auxílio a desempregados que não pode fugir às regras
constitucionais de contratação para prestação de serviços públicos

Alegação de caráter assistencial que não afasta o fato de que há uma
efetiva contratação com prestação de serviços à própria Administração,
com vínculo entre o trabalho realizado e o recebimento determinada
quantia advinda dos cofres públicos Ofensa aos arts. 111 e 115, II e X, da
Constituição
do
Estado
de
São
Paulo

Declaração
de
inconstitucionalidade, por arrastamento, da Lei no 6.309, de 09 de maio de
2003, que fora revogada pela Lei no 8.943/2013 Ação procedente.” (ADI
2250749-13.2017.8.26.0000, Relator Desembargador ÁLVARO PASSOS, j.
31.10.2018).
No voto condutor desse julgamento, o eminente Relator adverte, em
acréscimo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Acrescente-se que a argumentação de que seria uma norma
de cunho assistencial não permite a declaração de sua constitucionalidade. A
lei municipal analisada traz uma hipótese que, ainda que se fundamente no
auxílio dos munícipes desempregados, gera uma efetiva contratação para
prestação de serviços à própria Administração, com vinculação entre o
trabalho feito e o recebimento de determinada quantia advinda dos cofres
públicos, tornando inviável desvincular o texto legal de uma prestação de
serviço ao Poder Público para considerar mero programa de governo. Além
disso, o simples fato de utilizar um programa com um auxílio aos
desempregados, ligado a funções genéricas da municipalidade, não permite
verificar a regularidade e eventual tentativa de burlar a regra de ingresso no
serviço público pelo sistema de mérito. Afinal, embora se justifique o seu
teor em um aspecto assistencial, os parâmetros constitucionais de qualquer
espécie de prestação de serviço público devem ser seguidos, cabendo ou a
regra do concurso público ou o exato enquadramento nas possibilidades de
provimento em comissão ou de contratação excepcional temporária”.
É o que sucede também na hipótese agora em julgamento.
Aliás, em situação muito semelhante a destes autos, também
envolvendo instituição de programa de incentivo ao trabalho e requalificação
profissional, este C. Órgão Especial declarou inconstitucional a lei questionada (ADI
2137230-26.2018.8.26.0000,
Relator
o
signatário,
j.
12.12.2018,
também
mencionado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça), assim discorrendo a
ementa do julgado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Pedido
de declaração de inconstitucionalidade da Lei no 1.792, de 28 de julho de
1999, do Município de Santos, com a redação que lhe foi dada pelas Leis
nos 2.743, de 05 de janeiro de 2011, e 3.347, de 13 de janeiro de 2017 Lei
que “institui o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação
Profissional do Município de Santos, e dá outras providências”

Contratação temporária que somente pode ocorrer nas formas
estabelecidas por lei e visando atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público Nobreza da ideia, tendente a conceder
benefício de caráter social que, no entanto, é incompatível com os arts. 111,
115, II e X, e 144 da CE, não podendo subsistir no ordenamento jurídico
Tema ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 612
(RE 658.026), em que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
sentido de ser “vedada a contratação para os serviços ordinários
permanentes do Estado” (Leading case)
Precedentes desta Corte

Inconstitucionalidade declarada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“MODULAÇÃO Necessidade (Lei 9868/199, art. 27), para
garantir segurança jurídica e de excepcional interesse social, possibilitando
à Administração municipal ajustar-se à nova realidade emanada dessa
declaração Lei impugnada que está em vigor há alguns anos (data de
1999 e sofreu alterações em 2011 e 2017) Modulação de conformidade
com orientação prevalente neste Órgão Especial, estabelecendo que os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade se farão produzir ao cabo de
cento e vinte dias contados da data deste julgamento.
“Ação julgada procedente, com modulação.”
Por fim, bem assinala a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu
parecer (fls. 300/309),
“Embora tenha motivos nobres, por ser voltada ao amparo do
trabalhador
desempregado,
os
atos
normativos
questionados
são
verticalmente incompatíveis com a Constituição.
“A admissão de pessoal a termo, portanto, deve objetivar
situações anormais, urgentes, incomuns e extraordinárias que molestem as
necessidades administrativas, não servindo ao combate ao desemprego. E,
ademais, não se admite dissimulação na investidura em cargo ou emprego
públicos à margem do concurso público e para além das ressalvas
constitucionais”.
E conclui que o “escopo é inconstitucional, como já
deliberou em casos idênticos este egrégio Órgão Especial”, citando v. arestos, cujas
ementas transcreve: ADI 2115172-63.2017.8.26.0000, Des. Rel. Salles Rossi, julgada
em 18 de outubro de 2017); ADI 2137230-26.2018.8.26.0000, Des. Rel. João Carlos
Saletti, julgada em 12 de dezembro de 2018; ADI 2250749-13.2017.8.26.0000, Des.
Rel.
Alvaro
Passos,
julgada
em
31
de
outubro
de
2018;
ADI
2027404-65.2018.8.26.0000, Des. Rel. Ricardo Anafe, julgada em 05 de setembro de
2018.
“Cuida-se, portanto, de orientação vinculante, na forma do
inciso V do art. 927, do Código de Processo Civil.”
Tanto basta para o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no
761/2003, bem como da Lei no 888/2008 (que alterou o art. 2o daquela primeira),
ambas do Município de Pirapora do Bom Jesus, por violação aos arts. 111, 115, II e
X, e 144 da CE, que reproduzem o art. 37, II e IX, da Constituição Federal,
aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Constituição Estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assinalo, para que não paire dúvida, descaber modulação de efeitos na
declaração incidental de inconstitucionalidade. Esta decisão apenas resolve o tema
constitucional em debate na causa submetida à E. Câmara, à qual compete o
julgamento da causa.
A modulação dos efeitos da declaração é cabível apenas nas ações
diretas de inconstitucionalidade (cf. art. 27 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de
1999), em que o Tribunal tira a norma do sistema jurídico com efeitos erga omnes. Já
neste caso, tanto não é possível porque a declaração se dá para produzir efeitos
unicamente no caso concreto, de sorte que as medidas práticas consequentes hão de
ser adotadas pela Turma Julgadora da apelação, nos limites da pretensão inicial. A
nova conformação do quadro de servidores do Município, por decorrência da
declaração aqui produzida, não cabe proceder no âmbito restrito deste provimento.
5. Ante o exposto, acolho o incidente de inconstitucionalidade,
declarando inconstitucional a Lei no 761/2003, bem como a Lei no 888/2008 (que
alterou o art. 2o daquela primeira), ambas de Pirapora do Bom Jesus.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente